Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701114-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por NAYARA ALVES DE OLIVEIRA (terceira interessada) contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, no autos da ação de reintegração de posse (proc. no 0712176-20.2022.8.07.0004), indeferiu o pedido de suspensão da liminar de reintegração de posse deferida em favor do ora agravado. Vide decisão de ID no 146825846 (dos autos originais). Em suas razões (ID no 42782962), a agravante faz um breve escorço histórico dos autos principais, afirmando que, no dia 04/11/2022, o d. Juízo a quo deferiu, em favor do recorrido (Ulisses Dantas de Araújo), liminar de reintegração de posse do imóvel localizado na Fazenda Ponte Alta de Cima, Via colhedora, Rua Juruá, Chácara 03, Gama/DF. Diante de tal fato, em razão de ter adquirido de boa fé imóvel localizado naquela localidade, ajuizou as ações de Embargos de Terceiros (proc. no 0700010-19.2023.8.07.0004) e Interdito Proibitório (proc. no 0714270-38.2022.8.07.0004), com o fito de resguardar eventuais direitos possessórios. Sustenta que, no dia 10/01/2022 [sic], o Juízo de primeiro grau determinou emenda às iniciais apresentadas, conferindo o prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento das exordiais. No entanto, segundo alega, no dia 16/01/2022 [sic], o Juízo proferiu decisão interlocutória, nos autos principais (proc. no 0712176-20.2022.8.07.0004), informando que a parte autora não cumpriu com a determinação de emenda, razão pela qual indeferiu o pedido de suspensão da liminar de reintegração de posse. Diante disso, com fulcro nos princípios da vedação à decisão surpresa e ao contraditório prévio, defende, em suma, a suspensão do processo principal de reintegração de posse (proc. no 0712176-20.2022.8.07.0004) até o julgamento final dos Embargos de Terceiros (proc. no 0700010-19.2023.8.07.0004). No mais, traz à baila os mesmos argumentos, fundamentos e documentos (fotografias) colacionados nos autos dos Embargos de Terceiros (proc. no 0700010-19.2023.8.07.0004) para, ao final, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, requerer a concessão do efeito suspensivo ativo para suspender a tramitação do processo principal (proc. no 0712176-20.2022.8.07.0004) e, consequentemente, do mandado de reintegração de posse da área litigiosa até o julgamento final dos Embargos de Terceiro. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo para consolidar, em definitivo, os efeitos da antecipação da tutela recursal. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida na instância originária (ID no 146455953 do proc. no 0700010-19.2023.8.07.0004). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no art. 1.015 c/c art. 996, ambos do CPC; o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante NÃO atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. Isso porque, em que pese as alegações recursais, observo que, ao contrário do sustentado, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão da liminar de reintegração de posse deferida, no dia 04/11/2022, em favor do agravado (ULISSES DANTAS DE ARAÚJO) (ID no 141570428 dos originais), sob o argumento que tal pleito somente seria cabível no caso de eventual recebimento dos Embargos de Terceiro, com efeito suspensivo. Ato contínuo, apenas a título informativo, declinou que o retromencionado embargos encontrava-se, naquela data (16/01/2023), pendente de emenda à inicial. Confira-se: “[...] Com efeito, no caso, a despeito dos argumentos apresentados pelos terceiros interessados - IDs 145916572, 145916571 e 146225628 - assevero a Decisão liminar deferida nos autos – ID no 141570428 - encontra-se vigente inexistindo, ao meu sentir, motivos para modificá-la. Ademais, somente no caso de eventual recebimento dos embargos de terceiro ajuizados pelos interessados, com efeito suspensivo, é que se revela processualmente cabível a suspensão da medida liminar em questão, no que toca aos imóveis cedidos pelo réu. Nesse particular, aliás, este Juízo determinou que os então autores emendassem as respectivas petições iniciais. Contudo, até a presente data, os interessados não cumpriram o que foi determinado. Dentro deste cenário, indefiro o pedido de suspensão da liminar. Certifique a Secretaria do Juízo o cumprimento da Decisão ID 145892644. Gama-DF, DF, 16 de janeiro de 2023 15:12:45. [...]” (ID no 146825846) (grifo nosso) Assim, primo ictu oculi, no que tange à terceira interessada, ora agravante (NAYARA ALVES DE OLIVEIRA), entendo que a suspensão da ação originária de reintegração de posse (proc. no 0712176-20.2022.8.07.0004) somente será objeto de apreciação acaso seja recebido os autos dos Embargos de Terceiros (proc. no 0700010-19.2023.8.07.0004). Nesse sentido, confira-se a expressa dicção dos arts. 674, 677 e 678, todos do CPC: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. [...] (grifo nosso) Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. [...] (grifo nosso) Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. [...] (grifo nosso) Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator